Tribunal: TJES
Processo: 0012070-65.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012070-65.2015.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ADELMO CAZOTE CAMPANA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO COM BASE NO ART. 921, CPC/15. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR E DE BENS PENHORÁVEIS POR MAIS DE 3 (TRÊS) ANOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A parte exequente permaneceu inerte desde a suspensão determinada em março/2018, ao menos até junho/2022, razão pela qual, seja pela aplicação do §2
o
, do art. 921 (não localização de bens), seja pelo reconhecimento da prescrição intercorrente (§5
o
, do art. 921, do CPC/15), em razão da paralisação do feito por mais de 3 (três) anos, sem localização do executado e de bens penhoráveis, a execução fundada em cédula de crédito bancário deve ser extinta.

2. O c. STJ firmou entendimento no sentido de que “o atual regramento sobre prescrição intercorrente deve incidir apenas para as execuções ajuizadas após a entrada em vigor do CPC/2015 e, nos feitos em curso, a partir da suspensão da execução, com base no art. 921” (REsp n. 1.620.919/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/11/2016, DJe de 14/12/2016.).

3. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012070-65.2015.8.08.0021

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADOS : CARLA PASSOS MELHADO E OUTRO.

RECORRIDO : ADELMO CAZOTE CAMPANA.

MAGISTRADA : MARCIA PEREIRA RANGEL.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S.A. em face de sentença que, na ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de ADELMO CAZOTE CAMPANA, declarou prescrita a pretensão executiva e julgou extinto o feito, na forma do art. 487, II, do CPC/15.

O Recorrente sustenta, em síntese, que (i) a propositura de ação judicial interrompe a prescrição; (ii) deve ser afastada a prescrição, porque a ação foi proposta tempestivamente e a citação do Apelado não foi exitosa por estar em local incerto e não sabido, e não por culpa do Recorrente; (iii) o requerimento de nova citação no endereço encontrado pelo sistema do Poder Judiciário não foi apreciado pelo juízo.

Pois bem.

Conforme se extrai dos autos, após a impossibilidade de citação do Recorrido, as diligências para a localização de bens para a penhora também não lograram êxito.

Por essa razão, no despacho de fl. 83 dos autos físicos, datado de
02.03.2018
, foi determinada a suspensão do feito, na forma prevista no art. 921, III, do CPC/15, que dispõe:

Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos
arts. 313 e 315
, no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o
art. 916
.

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 4º-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.
(Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

Após a determinação de suspensão, não houve pedido da parte exequente para movimentação do feito, tampouco para efetivar a busca de bens penhoráveis, permanecendo inerte por mais de 3 (três) anos.

Somente em
01.04
.2022
,
o Exequente/Recorrente requereu o desarquivamento, com substabelecimento de novo causídico (fl. 92). Em seguida, no dia
24.06.2022
, pugnou pelo arresto online via Sisbajud, a requisição de informações junto ao Renajud, bem como a citação do Executado em novo endereço (fls. 98/101).

No despacho de fl. 104, o Exequente/Recorrente foi intimado para manifestar-se sobre a prescrição intercorrente, “
ante a ausência de citação da(s) parte(s) executada(s) até o momento, vez que a ação foi ajuizada em 19 de novembro de 2015, a fluência do prazo prescricional se deu a partir de 24 de outubro de 2017 – data do vencimento da última parcela do contrato (fl. 15) –, e houve a suspensão do processo por 1 (um) ano sem que houvesse localização da(s) parte(s) executada(s)
”.

Em
31
.05.2023
, foi proferida a sentença de arquivamento do feito, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, que não merece reforma.

Isso porque a parte exequente permaneceu inerte desde a suspensão determinada em
março
/201
8
, ao menos até
junho/2022
, razão pela qual, seja pela aplicação do §2
o
, do art. 921 (não localização de bens), seja pelo reconhecimento da prescrição intercorrente (§5
o
, do art. 921, do CPC/15), em razão da paralisação do feito por mais de 3 (três) anos, sem localização do executado e de bens penhoráveis, a execução fundada em cédula de crédito bancário deve ser extinta.

Dessa forma, quando do requerimento pela citação do Executado em novo endereço, em junho/2022, a pretensão executiva já se encontrava prescrita, pela prescrição intercorrente, não merecendo prosperar o argumento do Recorrente.

Quanto ao tema, deve ser aplicado ao caso o art. 921, do CPC/15.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que “o atual regramento sobre prescrição intercorrente deve incidir apenas para as execuções ajuizadas após a entrada em vigor do CPC/2015 e, nos feitos em curso, a partir da suspensão da execução, com base no art. 921” (REsp n. 1.620.919/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/11/2016, DJe de 14/12/2016.).

Considerando, pois, que a suspensão da execução foi determinada com base no citado art. 921, é devida a aplicação do novo regramento no feito.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

Não houve fixação de verba sucumbencial na origem, razão pela qual é indevida a majoração em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)